Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721877-17.2022.8.07.0000 Agravante LAC Engenharia Ltda. – ME Agravado(s) Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A parte agravada em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 38317076), assim como a parte agravante nas contrarrazões ao agravo interno interposto pela agravada em face da decisão de antecipação da tutela recursal (Id 38330078) aduziram preliminares de perda de objeto recursal. A agravante, em contrarrazões ao agravo interno, também pugnou pela aplicação à parte agravada das penalidades de multa do art. 1.021, §4o, do CPC, e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma dos artigos 77, I, II e III c/c 774, parágrafo único, do CPC, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma dos artigos 80, II, IV e V, c/c 81, do CPC. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à agravante e à agravada oportunidade para se pronunciarem sobre as questões desfavoráveis aos respectivos recursos por elas interposto, bem como para que a agravada se manifeste sobre o pedido de aplicação das penalidades formulado em contrarrazões ao agravo interno pela agravante, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora